Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. ANTERIOR. VIGÊNCIA. LEI No 14.879/2024. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar ação de responsabilidade civil baseada na incorreção do saldo de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar ação de responsabilidade civil baseada na incorreção do saldo de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) proposta depois da Lei no 14.879/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal, o que permite considerar-se cada estabelecimento como domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil.
4. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local onde as partes celebraram a obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil.
5. A Região Administrativa do Jardim Botânico, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília por força do art. 2o, § 1o, alínea h, da Resolução no 4/2008 do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A Região Administrativa do Jardim Botânico, que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 75, § 1o; CPC, arts. 53, III, a; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6.2.2025.